Tribunal: TJMT
Processo: 1009898-71.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009898-71.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Restituição de Coisas Apreendidas, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NÃO IDENTIFICADO (APELANTE), DEIZIANY THAINARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.765.741-40 (APELANTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA DAS NEVES - CPF: 041.726.751-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 038.953.641-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARYADNA CRISTINA RODRIGUES SOUSA SILVA - CPF: 065.108.291-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO EMILIO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 018.644.421-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA EVA SCHLICKMANN - CPF: 053.449.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUMAR CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 998.983.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA SENNA ULHOA - CPF: 064.232.091-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO UTSCH RAMOS - CPF: 062.402.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE DE ALMEIDA - CPF: 550.048.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN PATRICIA FIGUEIREDO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 065.224.421-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL VIEIRA DE ARRUDA - CPF: 314.616.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA ROBERT SAMUEL DE QUEIROZ - CPF: 065.029.281-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON BONDESPACHO DA SILVA - CPF: 027.151.951-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS VIEIRA DA SILVA - CPF: 019.932.731-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE MONTEIRO PEREIRA - CPF: 163.778.807-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCONL IVESS ARRUDA DA SILVA - CPF: 062.919.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE UTSCH RAMOS - CPF: 063.527.941-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA DE ARRUDA - CPF: 850.833.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICKAELLY ANDREYNA DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.682.031-60 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALY STEFFANE SOARES MOTTA - CPF: 087.666.661-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIELY LUANA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 067.717.891-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE ELETRÔNICA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO (“OPERAÇÃO REDE OCULTA”). INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. PROPRIEDADE E LICITUDE DA ORIGEM DO BEM NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIA FIEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo JEEP COMPASS LIMITED TF, cor cinza, placas RAWOH89/MT, ano/modelo 2021/2022, apreendido no curso da “Operação Rede Oculta”, destinada à apuração dos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A apelante sustenta ser legítima proprietária do automóvel e requer, alternativamente, a sua nomeação como fiel depositária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição de veículo apreendido no curso de investigação criminal ainda em andamento, diante de alegada prova de propriedade e inexistência de nexo com o crime; e (ii) verificar a possibilidade de nomeação da apelante como fiel depositária do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição de bens apreendidos somente é admitida quando cumulativamente demonstradas a ausência de interesse na manutenção da apreensão, a prova cabal de propriedade e a licitude da origem do bem (CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II).

4.

O veículo foi apreendido por haver fortes indícios de que representa a fase de integração da lavagem de capitais, diante da discrepância entre seu valor e a renda declarada da apelante, bem como por suspeitas de dissimulação patrimonial na aquisição.

5.

Relatório técnico bancário indica movimentações atípicas de R$ 186.411,80 em curto período, incompatíveis com a atividade lícita declarada (“influencer de jogos on-line”), além de fracionamento de pagamentos e tentativa de registro do veículo em nome de terceiro, condutas associadas à ocultação de bens.

6.

Persistindo o interesse do inquérito policial e não havendo prova segura da origem lícita dos valores empregados, é inviável a restituição, conforme art. 118 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ (AgRg na ReCoAp 145/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 18/05/2021).

7.

A alegação de isonomia em relação a coinvestigado não procede, pois não houve restituição judicial dos bens apreendidos na posse dele, mas apenas manifestação da autoridade policial de desinteresse no uso provisório dos veículos.

8.

A nomeação da apelante como fiel depositária mostra-se indevida, pois inexiste risco de perecimento do bem e seria incongruente devolver o veículo à investigada por crimes graves, conforme precedentes do TJMT (APR 1011632-62.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11/04/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A restituição de bens apreendidos somente é cabível quando demonstradas, de forma inequívoca, a propriedade e a origem lícita, bem como a inexistência de interesse processual em sua manutenção.

2.

Persistindo indícios de utilização do bem para a prática de crimes ou de aquisição com proveitos ilícitos, impõe-se a manutenção da apreensão até a conclusão da investigação.

3.

É inviável a nomeação do investigado como fiel depositário de bem apreendido, quando ausente risco de perecimento ou quando houver indícios de envolvimento em crimes graves."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na ReCoAp 145/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 11/05/2021, DJe 18/05/2021; TJMT, APR 1016831-60.2024.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 21/05/2025; TJMT, APR 1011632-62.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11/04/2023; TJMT, APR 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 01/05/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DEIZIANY THAINARA RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEIZIANY THAINARA RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão de ID 294807668, proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO nos autos da medida cautelar inominada n.º 1009898-71.2024.8.11.0042, na qual foi
indeferido

o pedido de restituição à apelante do
veículo JEEP COMPASS LIMITED TF, cor cinza, placas RAWOH89/MT, ano/modelo 2021/2022
, apreendido no bojo da medida cautelar de busca e apreensão criminal n.º 1039576-91.2023.8.11.0002, deferida no curso da "Operação Rede Oculta", em que se apura a suposta prática dos crimes de
fraude eletrônica
,
associação criminosa
e
lavagem de dinheiro
.

Nas razões recursais encartadas no ID 294807674, a apelante pretende a
restituição
do referido veículo apreendido
, ao argumento de que é a
legítima proprietária
do bem e de que
não há, nos autos, qualquer elemento comprovando que tenha sido utilizado na prática de infrações penais
, tampouco de que fora adquirido com recursos de origem ilícita. Além disso, alega que sua situação processual é idêntica à do coinvestigado
Jhonata Robert Samuel de Queiroz
, para quem a autoridade policial teria deferido a restituição de seus veículos, mediante termo de fiel depositário. Sustenta que, se os bens do coinvestigado não são mais relevantes para a persecução penal, o seu automóvel também não seria, inexistindo óbice à devolução. Subsidiariamente, requer
sua nomeação como

fiel depositária
.

Em contrarrazões vistas no ID 294807681, o Ministério Público, por intermédio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, refuta as alegações defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 298720367, opina pelo

desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
DEIZIANY THAINARA RODRIGUES DA SILVA
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que a apelante é investigada no bojo do Inquérito Policial n.º 1039509-29.2023.8.11.0002 ("Operação Rede Oculta"), que apura a suposta prática dos crimes de
fraude eletrônica
,
associação criminosa
e
lavagem de dinheiro
. No curso das investigações, foi deferida medida de busca e apreensão (autos n.º 1039576-91.2023.8.11.0002), que culminou na constrição do veículo
JEEP COMPASS LIMITED TF, cor cinza, placas RAWOH89/MT
, que estava na posse da recorrente.

A apreensão se fundamentou nos fortes indícios de que o bem representa a fase de integração da lavagem de capitais, bem como na discrepância entre o valor do automóvel (atualmente avaliado em R$ 143.000,00), seus custos de manutenção e a atividade lícita declarada pela investigada. Com efeito, o relatório técnico de análise bancária (ID 294807616) revelou que a apelante movimentou, em um curto período (de 01.01.2021 até 23.01.2022), o valor de R$ 186.411,80, quantia considerada totalmente incompatível com sua realidade financeira.

Inconformada,
DEIZIANY THAINARA RODRIGUES DA SILVA
formulou pedido de restituição do bem, que foi
indeferido
pelo d. Juízo
a quo
nos seguintes termos:

"
Preliminarmente, extrai-se dos autos que o inquérito policial foi instaurado para apurar a prática, em tese, dos delitos de fraude eletrônica, associação criminosa, lavagem de dinheiro, entre outros, perpetrados pelos suspeitos Jhonata Robert Samuel de Queiroz, CPF: 065.029.281-29, e Deiziany Thainara Rodrigues da Silva, CPF: 064.765.741-40, em desfavor da coletividade, do Estado e de outros.

Narra o caderno investigatório que nos autos do PJe nº 1039576-91.2023.8.11.0002 foram deferidas diversas medidas cautelares em desfavor dos suspeitos, incluindo a busca e apreensão domiciliar.

Como resultado do cumprimento dessa medida, no âmbito da Operação Rede Oculta, foram apreendidos, além de smartphones e joias, veículos de luxo que estavam em posse ou propriedade dos investigados. É importante ressaltar que os veículos foram confiscados devido a fortes indícios de que representam a fase de integração da lavagem de capitais, bem como pela discrepância entre o custo de manutenção desses veículos e a atividade lícita exercida pelos suspeitos.

Conforme decisão judicial, foi apreendido o seguinte veículo utilizado por Deiziany Thainara Rodrigues da Silva: um JEEP COMPASS LIMITED TF, cor cinza, placas RAW0H89/MT, CHASSI: 98867516RNKL03999, RENAVAM: 1274836775, ano/modelo 2021/2022, com valor médio de R$ 152.972,00, adquirido e em posse de Deiziany, mas em nome de Helan Alvares Verta. • Valor médio de Revisão/Manutenção: R$ 5.006,00 (até 60 mil km) • Valor médio de seguro: R$ 7.789,00; • Valor médio de IPVA: R$ 6.119,00.

A requerente argumenta que outros veículos apreendidos em posse de diferentes alvos, como no caso de Jhonata Robert Samuel de Queiroz, já foram restituídos mediante termo de compromisso de depositário. Assim, requer a extensão da decisão de depósito ao veículo de sua propriedade, uma vez que “os bens em questão também se encontram na mesma relação processual, pois foram apreendidos pelo mesmo motivo” (ID. 179085455).

Embora os argumentos apresentados pela defesa sejam equivocados, pois não há, nos autos presentes, decisão proferida por este juízo que restituísse o bem apreendido ao investigado (alvo) Jhonata, o qual, além de tudo, formulou pedido de apelação nos autos de nº 1039576-91.2023.8.11.0002, considerando a decisão que indeferiu a devolução de seus automóveis.

No caso em questão, houve uma solicitação da autoridade policial para o uso dos veículos apreendidos em nome da requerente e do alvo Jhonata.

Entretanto, em razão de persistir apenas o interesse da autoridade em relação ao veículo pertencente a Deiziany (Jeep Compass), e com base na informação repassada pela Diretoria de Polícia Judiciária Civil Metropolitana (ID. 178892177), que indicou que “os demais veículos supracitados pela autoridade policial já possuem anos de rodagem e podem trazer ônus financeiro ao Estado”, referindo-se aos automóveis de Jhonata, o veículo apreendido aguarda, atualmente, a conclusão da investigação.

Portanto, neste momento processual, não é possível restituir o veículo à requerente, uma vez que ela não trouxe nenhum elemento novo que justificasse a devolução do bem apreendido.

Além disso, não se pode afirmar com segurança a inexistência de nexo causal entre o bem e a conduta supostamente criminosa de Deiziany Thainara Rodrigues da Silva, especialmente porque não há informações seguras indicando se o veículo foi adquirido de forma lícita

[...]

Assim, considerando que a apreensão continua sendo relevante para a persecução penal, uma vez que o relatório final das investigações sobre os delitos ainda não foi anexado aos autos, conforme previsto no art. 118 do Código de Processo Penal: “Art. 118. Antes de a sentença final transitar em julgado, os bens apreendidos não podem ser restituídos enquanto forem necessários para o processo”.

Ex Positis, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no artigo 118 do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pedido, formulado em favor de
Deiziany Thainara Rodrigues da Silva
, tendo em vista que o não houve a conclusão das investigações, a fim de certificar que o bem apreendido não foi adquirido de forma ilícita e eventual registro em nome de terceiro seja uma maneira de dissimular o patrimônio da investigada”
(ID 294807668).

Nesse contexto, a apelante exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO APREENDIDO, SECUNDADO PELO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DA RECORRENTE COMO DEPOSITÁRIA FIEL DO BEM:

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
a)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e;
c)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas e voltando-se ao caso concreto, entendo que agiu acertadamente o d. juízo singular ao
indeferir
o pedido defensivo e
manter a constrição do veículo
, visto que o inquérito policial, em razão de sua complexidade e da pluralidade de investigados,
ainda se encontra em curso
, sem olvidar que, neste momento processual,
subsiste a possibilidade de que o bem tenha sido adquirido com recursos oriundos de atividades criminosas.

Com efeito, os elementos coligidos no caderno investigativo indicam que os suspeitos
Aryadna Cristina, Agno Antonio, Linconl Ivess e Jonas Vieira
lideravam células autônomas, embora interligadas entre si, voltadas à prática de
crimes de estelionato, fraudes eletrônicas, organização criminosa e lavagem de capitais
, arregimentando diversos outros indivíduos para o desempenho de funções ilícitas específicas.

Aparentemente, a recorrente
DEIZIANY THAINARA RODRIGUES DA SILVA
vinculou-se à célula liderada pelo investigado
Jonas Vieira,
sendo indicada como possível comparsa de
Junior Barbeiro
e outros na aplicação de golpes, com indicativos de que tenha praticado o delito de
estelionato
, porque teria recebido o valor de R$ 6.000,00 em sua chave PIX BO INFOSEG 01/77824665-00/2021/3305505 (BO/RJ N. 124-02313/2021-02).

Destarte, os indícios colhidos revelam a
amplitude do esquema ilícito supostamente engendrado pelos investigados
, o qual, ao que tudo indica, apresentava
elevado grau de organização
, com diversas células operacionais e ramificações interestaduais, o que, indubitavelmente,
reforça as suspeitas de que a recorrente auferia rendimento proveniente de fontes ilícitas.

No que tange, especificamente, à
aquisição do veículo
, embora conste nas razões recursais que se trata de patrimônio compatível com a atividade que a apelante exerce como “
autônoma no ramo da beleza e possui outras fontes lícitas de renda como XXXX”
(ID 294807674 - pág. 4), tendo ela própria, ao ser interrogada na delegacia, declarado como profissão ser “
influencer de jogos on-line”
, pelo que aufere renda de R$ 30.000,00, fato é que
não apresentou qualquer elemento probatório quanto ao faturamento mensal
que possui, circunstância que obsta a formação de juízo seguro no sentido de que o veículo
JEEP COMPASS LIMITED TF, cor cinza, placas RAWOH89/MT, ano/modelo 2021/2022 tenha sido adquirido de forma lícita, com recurso oriundo de sua atividade laborativa.

Outrossim, conforme se depreende do
contrato de compra e venda
acostado aos autos (ID 294807594), firmado na modalidade informalmente conhecida como
“de gaveta”
, o objeto de negociação trata-se de bem de
elevado valor econômico
(R$ 160.000,00). A aquisição foi formalizada mediante pagamento realizado via transferência eletrônica (TED), consistindo na entrada no valor de R$ 85.000,00, entrega de um automóvel Renegade 1.8 Automático, prata, avaliado em R$ 74.739,68, e quitação de duas multas que totalizaram R$ 260,32.

O comportamento da recorrente durante a aquisição do bem, conforme relatado pela testemunha
Thiago Pinheiro de Sá
, responsável pela revendedora de veículos D ́SÁ MULTIMARCAS (T. P. DE SA LTDA CNPJ 46.730.959/0001-83), evidencia manobras de dissimulação patrimonial. A testemunha afirmou que a apelante pagou R$ 85.000,00 por meio de "
vários PIX, com valores fracionados
", o que "
achou estranho
", e que ela procrastinou a transferência do veículo para seu nome, chegando a solicitar que a transferência fosse feita para o nome de sua mãe, o que foi negado pelo vendedor. Tais condutas são classicamente associadas a tentativas de ocultar o real proprietário e a origem dos valores, elementos centrais do crime de lavagem de dinheiro.

Ademais, o
Relatório Técnico nº 2024.13.71573
(ID 294807616) concluiu que as movimentações bancárias da apelante, no período de
01.01.2021 até 23.01.2022, no valor de R$ 186.411,80,
são "
típicas de ‘pulverização’ de valores oriundos de atividades criminosas, em especial, fraudes eletrônicas e lavagem de capitais.
".

Diante de tal cenário, mostra-se
indevida
a restituição pleiteada,
não apenas porque o bem interessa à elucidação dos fatos em apuração,
nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, já que o inquérito policial não está finalizado, mas também
em razão da existência de indícios de que tenha sido adquirido com recursos de origem ilícita
, circunstância que pode ensejar seu confisco em favor da União ou, ainda, a sua utilização para o ressarcimento dos danos causados a terceiros, consoante dispõe o art. 91, inciso II, do Código Penal.

Sobre o tema, e quanto à
inviabilidade
da restituição de bem à recorrente diante das particularidades expostas, colaciona-se jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DOCUMENTOS QUE INTERESSAM À PERSECUÇÃO PENAL
. PROPRIEDADE E LICITUDE DOS VALORES NÃO DEMONSTRADAS. EVENTUAL PERDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(....) III -
A restituição de coisas apreendidas a quem de direito, conforme o art. 118 do CPP, é admitida somente quando já não interessarem à persecução penal, isto é, quando já não interessarem à prova da infração ou à defesa do acusado.

IV -
Vedada ainda a restituição de todo bem e valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, considerando-se compreendidos o produto direto e o produto indireto da infração penal, conforme o art. 119 do CPP
, visto que, com eventual condenação transitada em julgado, os produtos e proveitos do crime serão automaticamente declarados perdidos em favor da União, na forma do art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal.

V
- A perda em favor da União do produto ou do proveito do crime
ou, quando estes não forem encontrados ou se situarem no exterior,
de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime é efeito automático da condenação, conforme o art. 91, §§ 1º e 2º, do Código Penal, prescindindo, por conseguinte, de requerimento expresso.

VI
- (...) Desse modo,

considerando que a instrução
criminal ainda não encerrou
e que o conteúdo dos documentos está intimamente relacionado com as infrações penais imputadas ao recorrente,
inviável a sua restituição, uma vez que ainda são de interesse à persecução penal.

VII -
Incabível a restituição dos valores apreendidos, visto que não há certeza sobre sua propriedade e proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação, esses valores, ainda que porventura não tenham origem ilícita, poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1º e 2º, do CP.

Agravo regimental desprovido”.
(AgRg na ReCoAp 145/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021) – Destaquei.

Esta Corte de Justiça também tem entendimento consolidado nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. OPERAÇÃO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. INDÍCIOS DE LAVAGEM DE DINHERO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PROPRIEDADE SOB
QUESTIONAMENTO. INTERESSE PARA INVESTIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO
.

(...)

1. A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca da propriedade e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, conforme art. 120, do CPP. (...)

3.
Indícios de utilização da apelante como interposta pessoa ("laranja") e vinculação dos bens a possível esquema de lavagem de dinheiro justificam a manutenção da apreensão
.

(...)

Tese de julgamento:
"É incabível a restituição de bens apreendidos quando subsistem dúvidas sobre a legitimidade da propriedade e há interesse na sua manutenção para a investigação criminal, especialmente em contexto de apuração de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro
". (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10168316020248110042, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/05/2025). Destaquei.

Em síntese, não há como sustentar, de maneira indene de dúvidas, que o veículo em questão não foi adquirido com proveitos de infração penal, sendo de
interesse do processo que o bem permaneça apreendido
até que todas as provas sejam produzidas, após o que caberá ao juiz natural da causa decidir, com maior segurança, sobre a expropriação ou não da
res
.

Acrescenta-se, ainda, que a alegação de que a apelante faria jus à restituição do automóvel por
isonomia ao tratamento dispensado ao coinvestigado
, parte de uma premissa fática equivocada. Conforme bem esclarecido nos autos, a autoridade policial não requereu a restituição dos veículos de
Jhonata Robert Samuel de Queiroz
por ausência de interesse processual, mas apenas manifestou desinteresse no
uso provisório
dos bens dele, por considerá-los mais antigos e de manutenção onerosa ao Estado. Tal manifestação de conveniência administrativa não se confunde com a ausência de interesse processual na apreensão, que persiste para ambos os investigados.

Ademais, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o recurso de apelação criminal interposto pelo coinvestigado
Jhonata Robert Samuel de Queiroz
(processo n.º 1001313-93.2025.8.11.0042), visando a restituição de seus veículos ou a sua nomeação como fiel depositário, foi, à unanimidade,
desprovido
por esta egrégia Terceira Câmara Criminal, na sessão realizada no dia 14/05/2025, o que anula por completo o argumento de tratamento isonômico favorável a apelante

Diante das particularidades destacadas, por ora, revela-se
descabida
a restituição do veículo apreendido nos autos.

Em relação à
pretensão subsidiária
, relacionada à nomeação da apelante na
condição de fiel depositária do bem
, revela-se igualmente
improcedente
, porquanto ausentes provas quanto ao risco de perecimento do veículo e, para além disso, de todo incongruente a devolução do bem àquele que aparentemente se inclina ao cometimento de crime graves, como é o caso dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – OPERAÇÃO RED MONEY – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – (...) –
NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO BEM – VEÍCULO ACAUTELADO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO. A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à propriedade e à licitude de sua origem, à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime.
Inviável a nomeação do requerente na condição de fiel depositário do veículo apreendido se não demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, mormente porque foi acautelado pela Polícia Judiciária Civil”
.
(TJ-MT - APR: 10116326220218110042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

- Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROLATADA NO INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – (...) 2. REQUESTADA A NOMEAÇÃO DO RÉU COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO VEÍCULO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
2. Não há se falar em nomeação do réu como fiel depositário do bem, pois ausente provas acerca do risco de perecimento do bem, além do que seria todo incongruente a devolução do veículo àquele que aparentemente se inclina ao cometimento de crime. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido”
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002156-41 .2020.8.11.0013, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024) – Destaquei.

Portanto,
mantêm-se
os termos da decisão ora hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DEIZIANY THAINARA RODRIGUES DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO nos autos n.º 1009898-71.2024.8.11.0042, que
indeferiu
o pedido de restituição do veículo JEEP COMPASS LIMITED TF, cor cinza, placas RAWOH89/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025